Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715912-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ETIENNE FRANCIANE BARBOSA DA SILVA, VANESSA PATRICIA DA SILVA APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, vista às apelantes sobre o que contido nas contrarrazões. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora